Tribunal: TJMT
Processo: 0000179-61.2017.8.11.0096
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000179-61.2017.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSAN FELIPE ADAMS - CPF: 042.894.891-09 (APELADO), ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E RECEBEU O APELO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL ADMITIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, COM FULCRO NO ART. 89, §5.º, DA LEI N.º 9.099/95 –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– REQUESTADA A ANULAÇÃO DA DECISÃO SOB O VIÉS DE QUE É VIÁVEL REVOGAR A
SURSIS
APÓS O PERÍODO DE PROVA, DESDE QUE REFERENTE A FATO OCORRIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA – PROCEDÊNCIA – ENTENDIMENTO PREVALECENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO E EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ – IMPOSITIVA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA PRESTIGIAR O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E RECEBIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A despeito do equívoco na interposição do recurso de apelação criminal contra a r. sentença que declarou extinta a punibilidade do réu, após o período de prova relativo à suspensão condicional do processo, que, a teor do art. 581, inc. VIII, do Código de Processo Penal c/c art. 92 da Lei n.º 9.099/95, desafia o recurso em sentido estrito, porque a petição de interposição e as razões recursais foram apresentadas dentro do quinquídio previsto para o recurso cabível, não se verifica a má-fé do i. órgão ministerial de 1.º grau, a admitir a aplicação
in casu
da fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 da Lei Adjetiva Penal. Apelação criminal conhecida e recebida como recurso em sentido estrito.

2.

Conforme a tese fixada pela Corte da Cidadania no julgamento do REsp n.º 1.498.034/RS e assimilada por este e. Tribunal de Justiça no acórdão dos Embargos Infringentes n.º 94337/2016, se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da
sursis
sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.

3.

Cabível a anulação da decisão extintiva da punibilidade do recorrido, mas sem o automático prosseguimento da ação penal – tal qual requerido pelo Ministério Público, devendo a MM.ª Juíza
a quo
primeiro designar audiência possibilitando ao beneficiado justificar o noticiado descumprimento das condições impostas, para só então decidir a respeito do retorno do trâmite processual.

APELANTE(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)
JESSAN FELIPE ADAMS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT nos autos da ação penal n.º
179-61.2017.8.11.0096 – código 81496, que
declarou extinta a punibilidade
do réu
JESSAN FELIPE ADAMS
,
originariamente
denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante
, sob o viés de que, a despeito de subsistirem notícias de eventuais descumprimentos das medidas afetas à
suspensão condicional do processo
, inexistiu a revogação do benefício no curso do período de prova, comportando, assim, a incidência do

art. 89, §5.º da Lei n.º 9.099/95.

Por intermédio das razões recursais anexadas ao ID
121038137 - págs. 133/137,
o
Parquet
requer a
anulação do r.
decisum
vergastado, com consequente prosseguimento da ação penal
, ao argumento de que se revela possível a revogação do benefício da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, acaso comprovado o descumprimento das condições preestabelecidas durante este interregno, exatamente como se dá no caso concreto
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 121038137 - págs. 146/151, a Defesa técnica rebate os argumentos ministeriais e pugna pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
123524978,
opina,
preliminarmente
, pelo recebimento do apelo como recurso em sentido estrito, com a aplicação do princípio da fungibilidade, e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que, a despeito do equívoco na interposição do recurso de apelação criminal contra a r. sentença que declarou extinta a punibilidade do réu, que, a teor do art. 581, inc. VIII, do Código de Processo Penal c/c art. 92 da Lei n.º 9.099/95, desafia o recurso em sentido estrito,
porque a petição de interposição e as razões recursais foram apresentadas dentro do quinquídio legal previsto para o recurso cabível
, não se verifica a má-fé do i. órgão ministerial de 1.º grau, a admitir a aplicação
in casu
da fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 da Lei Adjetiva Penal,
in verbis:

“
Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”.

Acerca do tema, a jurisprudência da c. Corte da Cidadania admite a “
aplicação da fungibilidade no uso do recurso de apelação em detrimento do recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual
.”
(AgRg no AREsp 1541008/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Destaquei.

Em sendo assim,
acolho

a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do presente apelo e
recebo-
o
como
recurso em sentido estrito
.

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que o ora apelado
JESSAN FELIPE ADAMS
foi
denunciado
pela prática do crime tipificado no art. 306 da Lei n.º 9.053/97, porque, na data de 19/11/2016, na rodovia BR-163, km 946, conduzia o veículo Fiat Uno Way, placa OAR-6037, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, sendo inferida a concentração de 0,85 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido.

Na mesma oportunidade, o
Parquet
ofereceu a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95 (ID 121038137 - págs. 36/37), medida despenalizadora devidamente aceita pelo réu e homologada pelo d. juízo
a quo
(ID 121038137 - págs. 77/78)
.

Ao término do período de prova, inobstante o i. órgão ministerial de 1.º grau tenha apontado o descumprimento das medidas afetas
à
suspensão condicional do processo, uma vez que o acusado deixou de comparecer em juízo nos meses de
novembro de 2017
;
março
,
outubro
e
dezembro de 2018
; e
fevereiro de 2019
, além de
não comprovar o pagamento do valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a ser depositado na Conta Única do Poder Judiciário
, conforme acordado, requerendo, ao final, a extensão do benefício pelo por mais dois anos, bem assim a intimação do acusado para justificar o não cumprimento integral das condições impostas (ID
121038137 - págs. 123/124)
, a MM.ª Juíza singular
prolatou sentença extintiva de punibilidade,
com fulcro no art. 89, §5.º, da Lei n.º 9.099/95, contexto em que a acusação exsurge inconformada, consoante relatado.

- Da anulação da decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido, nos termos do art. 89, §5.º da Lei n.º 9.099/95:

Ao que se dessume dos autos, a autoridade judiciária declarou extinta a punibilidade do ora recorrido em razão da inércia do Ministério Público quanto à formulação do pedido de revogação da
sursis
em tempo hábil, isto é, ainda na vigência do período de prova estabelecido entre as partes, valendo-se, a propósito, dos argumentos a seguir colacionados,
in verbis
:

“(...)
Da análise da suspensão do processo, verifica-se que restou fixado em 02 (dois) anos - prazo relativo ao período de prova -, com início no dia 05/06/2017, ficando o beneficiário subordinado ao cumprimento das condições elencadas no supracitado artigo 89.

Vislumbra-se que já transcorreu mais de 02 (dois) anos desde o início da suspensão até a presente data, sem que houvesse a revogação e/ou prorrogação do benefício.

(...)

Durante o período de prova, não houve ruptura do acordo, tal como a acusação não apontou, qualquer uma das causas de revogação do benefício previstas no artigo 89, §3 e 4º, da Lei nº 9.099/95
, quais sejam: a) estar o beneficiário sendo processado por outro crime, no curso do prazo; b) não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano; c) ser processado, no curso do prazo, por contravenção; e d) descumprir qualquer outra condição imposta.

Conforme se infere dos autos,
decorreu o prazo de quase 04 (quatro) anos, sem que tenha havido a revogação do benefício, portanto, muito além do prazo fixado para suspensão do processo e cumprimento das condições aceitas pelo beneficiário.

Não é crível que somente no ano de 2021 possa haver extensão do período de prova por mais 02 (dois) anos
.

Ora, se restou ultrapassado o prazo de suspensão sem qualquer notícia da ocorrência de uma das causas de revogação indicadas no dispositivo supracitado, a conclusão que se extrai é a de que, sem interrupção/revogação, decorreu o tempo outrora estabelecido.

Outrossim, ainda que tenha havido a verificação tardia do descumprimento de eventual condição ou de instauração de ação penal por crime ou contravenção penal durante o período de prova, após expirado o prazo de prova, sem revogação, outra opção não me resta senão a de declarar extinta a punibilidade do delito, por força do artigo 89, §5º, da Lei nº 9099/95. Visto que, terminado o prazo de suspensão do processo, não há mais prazo a ser prorrogado e/ou suspensão a ser revogada.

(...)

Por fim, vale dizer que,
cabe ao Estado, detento da potestade punitiva, durante o prazo de suspensão, ser diligente e fiscalizar não só o cumprimento das condições, mas também eventuais causas de revogação, não podendo assim os beneficiários serem prejudicados por tal inércia
”
(ID 121038137 - págs. 126/127) – Destaquei.

Com efeito, tal como salientado nas razões recursais do Ministério Público, o raciocínio formulado em primeiro grau de jurisdição não se mostra adequado e harmônico com o vigente entendimento sobre a temática,
sendo de rigor declarar nula a decisão ora vergastada.

A controvérsia posta à apreciação surge da omissão legislativa quanto ao momento adequado para a revogação da suspensão condicional do processo, pois, a teor do §5.º do art. 89 da Lei n.º 9.099/95, “
expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade” (sic)
.

E conquanto exista uma corrente minoritária defendendo que com o encerramento do período de prova a punibilidade do réu é automaticamente extinta, competindo ao juiz apenas declarar tal situação;
o Superior Tribunal de Justiça, ao tempo do julgamento do
Recurso Especial n.º 1.498.034/RS
, eleito como
representativo de controvérsia
,
fixou a

tese de que
,
se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado,
mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
; reafirmando, assim, o entendimento que, à época do julgamento em 25.11.2015, já era uniforme entre as duas Turmas Criminais daquela Corte,
in verbis:

“PRIMEIRA TESE:
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”.
(STJ – REsp 1.498.034/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 3ª Seção, Julgado em 25/11/2015) – grifei.

Subsequentemente, ao julgar o HC 346104/RS, o Tribunal da Cidadania posicionou-se no sentido de que a jurisprudência daquela Corte já estava consolidada quanto à possibilidade da revogação da
sursis
após o decurso do período de prova, tal como se vê do aresto colacionado,
in verbis
:

“[...]
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal. Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido. ”
(HC 346104/RS, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, T5 – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 12/04/2016, Data da Publicação/Fonte: DJe 26/04/2016). – Grifei.

Da mesma forma, este e. Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou o mesmo posicionamento no bojo dos Embargos Infringentes n.º 94337/2016, julgados em 03.11.2016,
verbis
:

“[...] Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (‘a suspensão
poderá ser revogada
se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção,
ou descumprir qualquer outra condição imposta’),

constata-se ser
viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal
. ”
(STJ, RR REsp nº 1498034/RS).”
(TJMT – EIN 94337/2016, Relator: DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento: 03/11/2016, Data da Publicação no DJe: 14/11/2016). Grifei.

Convém registrar, ainda, que o Enunciado 123 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais segue a mesma linha da jurisprudência consolidada, afirmando o seguinte: “
o mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
.”

Não destoando dessa intelecção, bem ensina Renato Brasileiro de Lima que “
a suspensão condicional do processo é
automaticamente revogada
se, no período probatório, o acusado vem a descumprir as condições impostas pelo Juízo. Sendo a decisão revogatória do sursis meramente declaratório, não importa que a mesma venha a ser proferida somente depois de expirado o prazo de prova”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, ed. rev. Salvador: Ed. JusPodivn, 2020, p. 1602). Grifei.

Deveras, o §5.º do art. 89 da Lei n.º 9.099/1995 não deve ser lido de modo isolado, mas, no caso concreto, em conjunto especialmente com o §4.º do mesmo dispositivo, que, a despeito de não delimitar um momento exato para prolação da decisão,
possibilita
a revogação da benesse
se demonstrado o descumprimento de qualquer condição durante o biênio (ou quadriênio) legal
[
“
a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção,
ou
descumprir qualquer outra condição imposta
”
].

Significa dizer que o término do período de prova, sem a sua revogação, não implica automaticamente no cumprimento das condições impostas ao agente, notadamente se demonstrado o descumprimento destas no curso do prazo arbitrado na transação entre as partes, tal como apontado pelo
Parquet
em sua manifestação de ID
121038137 - págs. 123/124 e bem notado nos documentos de ID 121038137 - págs. 99; 101/102; 107; 113/117.

Nessa conjuntura, tem-se que a atuação da autoridade judiciária viola a jurisprudência firmada quanto à temática,
tornando de rigor declarar a nulidade da sua decisão
, porquanto, repiso, a extinção da punibilidade do agente não é consequência direta e incontestável a ser inferida ao término do biênio da suspensão condicional do processo.

Lado outro, o efeito da cassação da decisão extintiva da punibilidade do recorrido, diferente do sustentado nas razões recursais, também não é, necessariamente, a revogação da medida despenalizadora e consequente prosseguimento da ação penal.

De acordo com a classificação doutrinária,
a hipótese de revogação da suspensão condicional do processo

prevista no §4.º do art. 89 da Lei n.º 9.099/95 –
“
A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção,
ou descumprir qualquer outra condição imposta
” –, possui
natureza facultativa
, a exigir do julgador o exercício do seu livre convencimento, ponderando com razoabilidade a opção de retornar o trâmite regular do processo frente a gravidade da falta cometida e a postura adotada pelo réu ao longo de todo o período de prova.

Destarte, com o fito de embasar tal conclusão, bem assim resguardar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o caso em exame comportará designação de
nova audiência
, a possibilitar que o recorrido justifique o porquê de não ter cumprido integralmente a obrigação de comparecimento bimestral em juízo, em especial no que se refere no mês de
novembro de 2017
; nos meses de
março
,
outubro
e
dezembro de 2018
; e
fevereiro de 2019
, bem assim de
não ter apresentado o comprovante de pagamento do valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a ser depositado na Conta Única do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR.
SUSPENSÃO

CONDICIONAL
DO
PROCESSO
.
REVOGAÇÃO
. POSSIBILIDADE. PRÉVIA OITIVA DO BENEFICIÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO ANULADA.
Acaso descumpridas as condições impostas durante o período de prova da
suspensão

condicional
do
processo
, o benefício poderá ser
revogado
, desde que ao réu seja oportunizada manifestação em
audiência
de justificação. Precedentes. Ofensa às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo
legal que determinam a anulação da decisão revogatória da benesse sem prévia oitiva do inculpado acerca do descumprimento de condicionantes. Preliminar acolhida
. Mérito recursal cuja análise resta prejudicada. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DECLARADA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
. (Apelação Criminal Nº 70082400409, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 25-09-2019) – grifei.

À vista do exposto,
ANULO
a r. decisão impugnada, recaindo à autoridade judiciária adotar as providências necessárias para
realização da audiência destinada a colher a justificação do recorrido quanto aos noticiados descumprimentos das condições impostas para suspensão condicional do processo e, posteriormente, decidir acerca do retorno – ou não – do trâmite processual.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
acolho a preliminar
aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e, aplicando a fungibilidade recursal (art. 579, CPP),
conheço
o recurso de apelação criminal contra a decisão que declarou a extinção da punibilidade e o
recebo-o como sendo recurso em sentido estrito.

No mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
stricto sensu
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para
anular
a r. decisão que extinguiu a punibilidade do denunciado
JESSAN FELIPE ADAMS
na
ação penal n.º
179-61.2017.8.11.0096 – código 81496, que tramitou perante o
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT
,
e determinar a realização de audiência de justificação acerca do descumprimento das medidas impostas para suspensão condicional do processo, para só então decidir a magistrada singular acerca da continuidade (ou não) da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022